Tribunal: STJ
Processo: 0420324-49.2024.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30752 - DF (2024/0420324-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MAURICIO DE CARVALHO LIMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MAURICIO DE CARVALHO LIMA FILHO - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: FRANCINEIDE MOREIRA DE MOURA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO NONATO RIBEIRO CUSTÓDIO - DF014468
DIEGO DA SILVA OLIVEIRA - DF026910
GEORGIA NUNES BARBOSA - DF033227
EMBARGADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA DEFESA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO
DE

DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Hipótese em que não se verifica a ocorrência dos vícios alegados no
acórdão embargado, porquanto, ao analisar o agravo, aplicou-se óbice ao
conhecimento das questões postas em debate (Súmula n. 182 do STJ). Assim,
não ultrapassada a barreira do conhecimento do recurso, incabível a análise de
questões atinentes ao mérito do
, que foi julgado extinto.
mandamus
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
4. Não compete a esta Corte Superio o enfrentamento de suposta ofensa
a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da
matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53053790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/12/2025 19:21:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 226127c0-4002-4d6e-b5ad-a61e2f28abd6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53053790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/12/2025 19:21:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 226127c0-4002-4d6e-b5ad-a61e2f28abd6

EDcl no AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30752 - DF (2024/0420324-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MAURICIO DE CARVALHO LIMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MAURICIO DE CARVALHO LIMA FILHO - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: FRANCINEIDE MOREIRA DE MOURA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO NONATO RIBEIRO CUSTÓDIO - DF014468

DIEGO DA SILVA OLIVEIRA - DF026910

GEORGIA NUNES BARBOSA - DF033227
EMBARGADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA DEFESA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO
DE

DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Hipótese em que não se verifica a ocorrência dos vícios alegados no
acórdão embargado, porquanto, ao analisar o agravo, aplicou-se óbice ao
conhecimento das questões postas em debate (Súmula n. 182 do STJ). Assim,
não ultrapassada a barreira do conhecimento do recurso, incabível a análise de
questões atinentes ao mérito do
, que foi julgado extinto.
mandamus
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
4. Não compete a esta Corte Superio o enfrentamento de suposta ofensa
a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da
matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAURICIO DE CARVALHO
LIMA contra acórdão da Primeira Seção desta Corte, que negou provimento ao respectivo
agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fls. 224-225):
Documento eletrônico VDA52489650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 17:52:27
Código de Controle do Documento: a9cf5141-5764-43e4-96ef-6fbb84d396ef

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA.
ANISTIA.
REVISÃO.
FALTA
DE
PAGAMENTO
DA
REPARAÇÃO
ECONÔMICA
RETROATIVA.
DEMANDA
ORDINÁRIA
ANTERIOR, COM O MESMO OBJETO, JÁ JULGADA EXTINTA PELA
PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. NÃO
INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nas razões do agravo interno, a parte agravante não impugnou os
fundamentos que embasaram a extinção do (coisa julgada),
limitando-se a
mandamus
alegar a inocorrência da prescrição, matéria sequer examinada na decisão agravada, o
que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.

Sustenta a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado quanto à
legitimidade dos herdeiros e da companheira do anistiado e à continuidade do pagamento à
companheira (fls. 236-237).
Defende a necessidade de manifestação expressa quanto aos seguintes
fundamentos (fl. 238):

ADPF 477 (STF): julgamento em que se firmou o entendimento de que, uma
vez decorrido o prazo decadencial, não é juridicamente viável a anulação de anistias
políticas regularmente concedidas, resguardando-se o princípio da segurança jurídica;
Lei n.o 10.559/2002, arts. 12, §4o, e 18, que regulam os efeitos patrimoniais
da anistia política e a proteção da esfera jurídica dos beneficiários;
parágrafo único, incisos I e II, do
que exige o
Art. 1.022,
CPC/2015,
enfrentamento de todas as teses jurídicas pertinentes ao deslinde da causa;
o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, que consagram o
Art. 5
princípio da inafastabilidade da jurisdição, o devido processo legal e a ampla defesa.

Pede, ainda, "o prequestionamento dos artigos 502, 966 e 525 do CPC, diante da
discussão sobre os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, especialmente em
hipóteses em que nem todos os herdeiros participaram da ação anterior" (fl. 238).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.
Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fls. 264-268).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Documento eletrônico VDA52489650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 17:52:27
Código de Controle do Documento: a9cf5141-5764-43e4-96ef-6fbb84d396ef

Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que a parte
agravante, nas razões do presente agravo interno, não impugnou os fundamentos lançados
no
, limitando-se a alegar a inocorrência da prescrição, matéria sequer examinada
decisum
na decisão agravada, motivo pelo qual aplicou-ses, à espécie o
do CPC,
art. 932, inciso III,
bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
do
in verbis
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Assim, não se verifica a ocorrência dos vícios alegados no acórdão embargado,
porquanto, ao analisar o agravo, aplicou óbice ao conhecimento das questões postas em
debate (Súmula n. 182 do STJ). Assim, não ultrapassada a barreira do conhecimento do
recurso, incabível a análise de questões atinentes ao mérito do mandamus, que foi
julgado extinto.
Portanto, a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame
e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão
da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO
DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA
REPARAÇÃO ECONÔMICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO INTEGRAL
CUMPRIMENTO DA PORTARIA. DIREITO AOS ACRÉSCIMOS DE JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DO 61o DIA APÓS O ATO
ADMINISTRATIVO QUE RECONHECEU EM FAVOR DO IMPETRANTE A
CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS.
1. A teor do disposto no
do
os embargos de declaração
art. 1.022
CPC/2015,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição ou erro
material existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o
acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e
fundamentada.
2. Na hipótese, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento
dos embargos de declaração, uma vez que o acórdão atacado seguiu recente orientação
desta Corte Superior no sentido de que os valores retroativos previstos nas portaria de
Documento eletrônico VDA52489650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 17:52:27
Código de Controle do Documento: a9cf5141-5764-43e4-96ef-6fbb84d396ef

anistia devem ser acrescidos de juros moratórios e correção monetária, por serem
consectários legais da condenação, e devem incidir a partir do 61o dia após a
publicação da portaria de anistia, diante do descumprimento do prazo previsto no
§ 4o, da
Precedentes: AgInt na ExeMS 12.444/DF, Rel.
art. 12,
Lei 10.559/2002.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/5/2021,
DJe
MS 26.588/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
20/5/2021;
SEÇÃO, julgado em
DJe
10/2/2021,
18/2/2021.
3. Logo, a prestação jurisdicional se exauriu satisfatoriamente, não se
constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no
do
art. 1.022
CPC/2015,
mas apenas a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão embargada, o que
não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não
podem ser ampliados, nem mesmo para prequestionamento de dispositivos
constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
4. Embargos de declaração da União rejeitados.
(EDcl no MS n. 24.951/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
3/3/2022,
10/3/2022.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52489650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 17:52:27
Código de Controle do Documento: a9cf5141-5764-43e4-96ef-6fbb84d396ef

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt no MS 30.752 / DF
Número Registro: 2024/0420324-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20020114130
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAURICIO DE CARVALHO LIMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MAURICIO DE CARVALHO LIMA FILHO - INVENTARIANTE
IMPETRANTE : FRANCINEIDE MOREIRA DE MOURA
ADVOGADOS : RAIMUNDO NONATO RIBEIRO CUSTÓDIO - DF014468
DIEGO DA SILVA OLIVEIRA - DF026910
GEORGIA NUNES BARBOSA - DF033227
IMPETRADO : MINISTRO DA DEFESA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAURICIO DE CARVALHO LIMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MAURICIO DE CARVALHO LIMA FILHO - INVENTARIANTE
EMBARGANTE : FRANCINEIDE MOREIRA DE MOURA
Documento eletrônico VDA53024818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:51:38
Código de Controle do Documento: 232cda91-c115-407a-a55d-c952972ef38b

ADVOGADOS
: RAIMUNDO NONATO RIBEIRO CUSTÓDIO - DF014468
DIEGO DA SILVA OLIVEIRA - DF026910
GEORGIA NUNES BARBOSA - DF033227
EMBARGADO : UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA DEFESA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:51:38
Código de Controle do Documento: 232cda91-c115-407a-a55d-c952972ef38b